Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0708809-82.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. A. S. D., DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL para que manifeste se ainda há interesse no processamento do agravo interno por ele interposto, tendo em vista que a parte autora, atualmente, ultrapassa a idade para frequentar creche (ID 7960904). Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007